Tribunal: TCU
Processo: 031.988/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Agravo contra despacho proferido em representação que versa sobre as causas da perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que, em 15/8/2023, afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) com o objetivo de que este Tribunal analise as causas da perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que, em 15/8/2023, afetou o fornecimento de energia elétrica em parte do país, em que se aprecia, na presente fase, Agravo interposto contra Despacho que indeferiu o pedido das agravantes de ingresso nos autos como partes interessadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289 do RI/TCU conhecer do Agravo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão às agravantes.